Tribunal: CARF
Processo: 10070.000576/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000576/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.636 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
IEDA VENTURINI BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento de ofício deve ser revisto quando estiver comprovado que os
valores efetivamente omitidos são menores do que os apontados na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 19 de março de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 2.267,19, além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício somado em R$ 18.311,00.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) a fundação Escola Serviço Público Estado do Rio de Janeiro – FESP não
forneceu a declaração de rendimentos pagos em 2003;
b) a demonstração do erro na informação foi feita através de levantamento
sobre o extrato consolidado fornecido pelo Banco Itaú, cabendo ressaltar
que a FESP efetua os pagamentos aos prestadores de serviços
exclusivamente por este Banco – depósito em conta corrente para quem é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000576/2007-81
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000576/2007-81

correntista ou ordem de pagamento para os que não são correntistas do
Itaú;
c) a Fundação efetuava os pagamentos com grandes atrasos e sem recibos,
dificultando o controle;
d) o levantamento efetuado revela a FESP depositou, ao longo do ano de
2003 rendimentos líquidos no valor de R$ 8.357,60;
e) a Recorrente não dispõe das informações dos descontos feitos pela fonte
pagadora, devendo, portanto, considerar o valor informado como retido na
fonte de R$ 1.936,00.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 05); (ii) extrato consolidado (fls. 11 a 23); (ii) levantamento
dos valores creditados em conta corrente (fls. 25); (iv) comprovante de rendimentos pagas
emitido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (fls. 26 a 29); (v) declaração de ajuste anual
simplificada (fls. 32 a 34).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão no 13-26.645 – 7a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação, por
entender, em síntese, que não foram apresentados contracheques ou comprovante de rendimentos
e de retenção do imposto de renda na fonte. Sendo que os extratos bancários apresentados não
permitem a identificação da origem dos valores que a interessada reconhece como recebidos da
fonte pagadora.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que os documentos
anexos comprovam que os rendimentos brutos foram no total de R$ 11.257,00 e líquidos
9.618,52.
A Recorrente anexa comprovantes de rendimentos (fls. 58 e 59) que esclarecem os
valores mencionados no recurso voluntário.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo considerando o AR datado de 08/03/2010, às fls. 49 e o
protocolo da peça recursal em 10/03/2010, às fls. 51.
A controvérsia reside no correto valor dos rendimentos omitidos pela recorrente e
recebidos da Fundação Escola Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro. A recorrente não
refuta a omissão de receita, questiona apenas o valor da receita omitida, juntando informe de
rendimentos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000576/2007-81

A Recorrente juntou ao seu recurso o informe de rendimentos de fls. 58/59 do
referido ano calendário de 2003, datado de 20/12/2004, no qual consta o total dos rendimentos
recebidos no valor de R$ 11.257,00 e o imposto retido na fonte no valor de R$ 1.158,00,
alegando que o informe somente lhe foi entregue após o protocolo da impugnação
administrativa, efetuado em 17/04/2007.
Dessa forma, apesar de entender que as informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora gozam de presunção de relativa de veracidade, está certo que tal presunção deve
ser afastada no caso concreto, tendo em vista que a Recorrente logrou demonstrar de forma
satisfatória que o total dos rendimentos omitidos não é R$ 18.311,00, como constou na descrição
dos fatos e enquadramento legal que acompanha a notificação de lançamento que deu origem ao
presente processo administrativo.
Ao contrário disso, está comprovado que o valor omitido pela ora Recorrente é de
R$ 11.257,00, devendo ser alterado o lançamento tributário, com a respectiva redução de base de
cálculo.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital